Tribunal: TJPA
Processo: 0812695-15.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812695-15.2021.8.14.0401

APELANTE: GUILHERME ITALO PEREIRA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME. 1.
Apelação criminal interposta por Guilherme Ítalo Pereira Soares contra sentença da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o condenou a 17 anos de reclusão pelos homicídios de MARIA RAIMUNDA RODRIGUES MORAES e VALDENILSON PORTILHO GONÇALVES em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV do CP). A defesa impugna, preliminarmente, a nulidade da decisão do tribunal do júri, arguindo que a decisão popular dos jurados foi induzida a erro por afirmação errônea do Ministério Público além de que tal decisão é manifestamente contrária contra às provas existentes nos autos, eis que inexistem provas que confirmem sua participação no crime, pelo que deve ser posto sob novo julgamento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão tomada pelo tribunal do júri é nula; (ii) se existe nos autos provas que embasam e comprovam a materialidade e autoria dos crimes imputados ao recorrente, a ponto de justificar sua anulação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.
3. A arguição de nulidade de julgamento deve ser arguida imediatamente, no decorrer da sessão plenária, sob pena de preclusão.

4. O Tribunal do Júri tem competência constitucional para julgar crimes dolosos contra a vida, e seu veredicto é soberano, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal. 5. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é possível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. 6. O conjunto probatório, composto por depoimentos de testemunhas e documentos, comprova a materialidade e autoria do crime, evidenciando a participação do recorrente. A condenação não se mostra manifestamente contrária às provas, inviabilizando a anulação do julgamento.

IV.

DISPOSITIVO E TESE. 6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento, salvo quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.

2. A preclusão processual impede a análise de nulidade, sobretudo porque a parte não demonstrou real prejuízo com a decisão emanada da sessão plenária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em face da sentença condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara da Comarca de Belém, que julgou procedente a acusação contra GUILHERME ITALO PEREIRA SOARES pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal Brasileiro, com vítimas MARIA RAIMUNDA RODRIGUES MORAES e VALDENILSON PORTILHO GONÇALVES (ID nº 29450003). A sentença condenatória determinou a execução provisória da pena, com base no art. 492, I, do Código de Processo Penal, e a suspensão dos direitos políticos do réu (ID nº 29450003).

A Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID nº 29450131), alegando preliminarmente a nulidade do julgamento popular por suposta ilegalidade nas sustentações da acusação, que teria ofendido os princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme arts. 5º, XXXVIII, LV e LXIII da Constituição Federal. No mérito, sustentou que a condenação foi contrária ao conjunto probatório, pois as testemunhas oculares não reconheceram o réu, e a prova técnica (monitoramento eletrônico) não comprovou sua participação no crime. Ademais, destacou a ausência de elementos concretos que ligassem o réu aos fatos, além de alegar que o Ministério Público teria utilizado argumentos desiguais para valorar as provas (ID nº 29450131).

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões (ID nº 29450135), ressaltou que a nulidade posterior à pronúncia não foi arguida durante a sessão plenária, o que caracteriza preclusão, conforme art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. No mérito, sustentou que o Conselho de Sentença foi fundamentado em provas testemunhais e técnicas, incluindo o monitoramento eletrônico, que apontou a presença do réu no local do crime, aliada à ausência de reconhecimento por parte das testemunhas oculares. Destacou que a jurisprudência reconhece a soberania dos veredictos do júri, mesmo diante de divergências entre as provas, e que a condenação não é manifestamente contrária ao conjunto probatório (ID nº 29450135).

A defesa apresentou nova petição (ID nº 29450134), reforçando a preliminar de nulidade e alegando que o réu necessita de transferência para unidade penal com maior segurança, além de solicitar a suspensão da execução provisória da pena por motivos de saúde. O Ministério Público manifestou-se (ID nº 29545507), afirmando que a nulidade não foi arguida no momento oportuno e que as provas técnicas e testemunhais são suficientes para embasar a condenação. Destacou o monitoramento eletrônico como elemento probatório, a presença do réu no local do crime e a coautoria com o outro acusado, Luís André, comprovada por depoimentos e filmagens de segurança. Ressaltou a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará que reconhece a soberania dos veredictos do júri, mesmo diante de divergências entre as provas (ID nº 29545507).

O réu requereu, em seus pedidos, a anulação do julgamento e a realização de novo júri, com base na nulidade da sustentação da acusação e na insuficiência das provas (ID nº 29450131). O Ministério Público, por sua vez, pediu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória (ID nº 29545507).

É o relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA PRELIMINAR

II.1 – DA NULIDADE DO JULGAMENTO.

O apelante vem arguindo em sede de preliminar em seu recurso de apelação (ID nº 29450131) a nulidade do julgamento popular por suposta ilegalidade nas afirmações dadas pela acusação em suas alegações finais, as quais seriam falsas e ilegais, argumentando que as mesmas viciaram o procedimento e a decisão final dos jurados.

Contudo, a preliminar não merece ser acolhida.

A sentença não discorre sobre o tema, vez que trazido à discussão somente agora, em fase de apelação.

Em manifestação, o Ministério Público destacou a preclusão, vez que não tendo sido arguida tal nulidade em momento oportuno e em se tratando de decisão plenária, deveria ser arguida imediatamente conforme dispõe o art. 571, inciso VIII, do CPP.

Com razão o ilustre parquet. A nulidade alegada pela defesa e ora apelante, refere-se a um ato ocorrido em plenário do Júri. A legislação processual penal brasileira estabelece, em seu art 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, que as nulidades ocorridas em plenário de julgamento devem ser arguidas logo após o seu surgimento, sob pena de preclusão, de modo que o silêncio da parte interessada convalida o ato processual, não podendo a matéria ser levantada posteriormente, tampouco em sede de apelação.

Analisando a ata de julgamento e a degravação da sessão, verifica-se que a defesa técnica do réu, embora presente e atuante, não se manifestou no momento processual adequado sobre a suposta nulidade. Vale ressaltar que os direitos à ampla defesa e ao contraditório do apelante foram todos garantidos e, regularmente exercidos pelo mesmo, posto que quando oportunizada a palavra para apresentação de debate e tréplica a sua defesa em nenhuma das oportunidades suscitou ou discutiu a nulidade arguida na peça de apelação.

A impugnação deveria ter sido feita na própria sessão de julgamento, imediatamente, após a ocorrência do fato que a causou. A não manifestação configura a preclusão temporal.

Ademais, conforme o princípio da
instrumentalidade das formas
e

o princípio do
pas de nullité sans grief
, presente no art. 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Tal princípio determina ainda que um ato processual só pode ser declarado nulo se a parte que o alega demonstrar ter sofrido um prejuízo concreto e efetivo em razão desse ato. Se não houver prejuízo comprovado, o ato mantém-se válido, visando a segurança jurídica e a celeridade processual. No caso em tela, além da preclusão, a defesa não demonstrou o prejuízo efetivo causado pela suposta nulidade, nem como a sua inobservância teria influenciado no resultado do julgamento.

Tal entendimento está em consonância com jurisprudência do STJ que entende que "
em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades
denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal".
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUESITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. ART . 571, VIII, DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão. 2. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, uma vez que a resposta afirmativa dos jurados quanto à existência do crime de homicídio, na forma tentada, torna prescindível a indagação em quesito específico a respeito da tese de desclassificação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 789747 GO 2022/0388516-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO OMISSIVO IMPRÓPRIO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM AUMENTO DE PENA POR TER SIDO COMETIDO POR ASCENDENTE. 1) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 2) ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JUNTADA DO LAUDO SEXOLÓGICO POSTERIOR A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E DOCUMENTOS NOVOS ANTES DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AINDA QUE DE NATUREZA ABSOLUTA AS NULIDADES ARGUIDAS DEMANDAM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO, O QUE NÃO OCORREU IN CASU. APLICAÇÃO DO PRÍNCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 3) WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o writ e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08150402220238140000 17451494, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Seção de Direito Penal)

Em paralelo, a Súmula 423 do STF estabelece que no processo penal, a falta de defesa é uma nulidade absoluta, enquanto a sua deficiência só anula o processo se houver prova de prejuízo para o réu. Em outras palavras, a ausência completa de defesa é um vício grave e insanável, mas um erro ou falha na defesa (deficiência) só será considerado um problema se a parte prejudicada conseguir provar que sofreu algum dano por causa dessa falha.

Desse modo, a matéria está preclusa, não havendo substrato fático ou jurídico para a anulação do julgamento.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência desta Corte, e por entender que o Tribunal do Júri agiu em conformidade com o devido processo legal e tomou sua decisão isento de qualquer ânimo ou ainda livre de qualquer vício,
REJEITO a preliminar arguida
.

II – DO MÉRITO.

II.1 – DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.

O apelado foi pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal Brasileiro. Irresignado com a sentença absolutória, interpôs recurso de apelação, por considerar a decisão emanada pelo órgão coletivo manifestamente contrária às provas dos autos, sob o fundamento de que o conjunto fático-probatório não atestava a autoria do crime imputado.

A presente apelação encontra amparo no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, que trata da anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por manifesta contrariedade à prova dos autos. Portanto, cabe-nos tão somente determinar se o julgamento encontra algum amparo na prova coligida aos autos, ou se realmente está divorciado dos elementos probatórios carreados, ressaltando que somente neste último caso é possível sua anulação, em virtude do princípio da soberania dos vereditos, consagrado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c.

De antemão, deve-se verificar a existência de flagrante divergência nas provas carreadas e na decisão tomada que justifique adoção de medida extrema – no caso, a anulação da decisão soberana. Contudo, caso haja provas, ainda que em menor número, que sustentem a decisão do Conselho de Sentença, esta deve ser mantida. Igualmente, não caracteriza nulidade a convicção dos jurados formada com base em uma das versões apresentadas no curso do processo.

Portanto, frise-se que somente é passível de anulação a decisão dos jurados quando arbitrária e completamente em desacordo com as provas dos autos, não se incluindo aqui a decisão que, analisando os elementos probatórios, optar por uma das teses apresentadas.

Em contrapartida, a tese da acusação é firme ao imputar a autoria delitiva da conduta delitiva descrita no art. 121, §2°, I e IV do CP. A materialidade delitiva do presente caso é incontroversa e está comprovada dentre outras provas pelo laudo de local de crime com cadáver (sob ID 124286596) e pelo laudo de necropsia (ID ́s 117905689 e 117905690).

Em depoimento à autoridade policial, a irmã da vítima Maria Raimunda Rodrigues Moraes, Sra. Varlene Rodrigues Moraes, informou que seu sobrinho (filho da vítima) que estava no local do crime quando tudo aconteceu afirmou que “os homens chegaram em um carro de cor branca.” Essa informação, inclusive foi confirmada por outras testemunhas que atestaram a presença de um carro branco “hatch” na frente da casa do casal vitimado, além de ter sido avistado em diversos dias antes do crime nas redondezas – o que por sua vez, atesta os atos preparatórios da execução do crime. A presença do veículo é atestada por gravação de câmeras de segurança juntada aos autos (ID 87973602 – pág. 4).

Seguindo e discorrendo sobre as provas trazidas aos autos e nas quais o Júri se embasou para prolação da decisão, aponta-se que o carro em questão estava locado em nome do apelante, tendo inclusive contrato de locação no ID 87973624 – pág. 20.

Destarte, o recorrente usava tornozeleira eletrônica e era monitorado via GPS, sendo o relatório de monitoramento eletrônico juntado aos autos (ID 116633348 ), além do veículo que estava locado em seu nome ter também rastreio móvel e seu relatório ter sido apresentado para corroborar a tese acusatória que apontou localização condizente com a trajetória do apelante no dia do crime.

Tais relatórios configuram-se imprescindíveis ao deslinde do fato e afirmação da autoria delitiva, pois demonstraram minuciosa e detalhadamente a movimentação do apelante e do outro acusado. E, em que pese, haver a interrupção do sinal de monitoramento do aparelho do recorrente (poucos minutos), verificou-se que o recorrente estava em companhia do outro acusado e cujo monitoramento acusou permanência no local do crime ao tempo em que esse foi executado.

Ora, a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto conforme art. 5º, XXXVII, alínea "c". Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, o que deve operar-se de forma excepcional, tão somente em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada, e como bem se viu, as provas produzidas nos autos são robustas.

Note-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do apelante no crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP).

Quanto a autoria delitiva do recorrente, não obstante o entendimento trazido pelo apelante entendo restar devidamente delineada nos autos pelas provas carreadas sobretudo as destacadas nesta decisão.

O apelante nega a participação na conduta delitiva. Contudo, não merece prosperar a alegação de que a decisão do júri é contrária às provas dos autos, na medida em que as provas produzidas durante a sessão plenária é meio idôneo, em conjunto com os elementos colhidos na fase policial, para dar arrimo à sentença condenatória, na medida em que foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não há o que se falar em inobservância ao art. 155 do CPP, já que a condenação dos acusados adveio do entendimento dos jurados a partir do conjunto probatórios nos autos. A apelação fundamentada no art. 593, III, "d" do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo a anulação da decisão nestes casos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2080158 - CE (2022/0062170-2) EMENTA PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.
121
,
§ 2º
,
IV
, DO
CP
. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA QUALIFICADORA COM AS PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA
7
do STJ. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. DECISÃO Estes autos foram a mim redistribuídos por prevenção do processo
AREsp n. 1.350.573/CE
(fl. 420). Trata-se de agravo interposto por Thiago de Sousa Lima contra a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso especial por ele apresentado, impugnando o acórdão prolatado na
Apelação Criminal n. 0111012-18.2016.8.06.0001
,
assim ementado (fls. 347/348): EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR IMPOSSIBILITAR A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR EM PERFEITA SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA Nº
6
DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPROVIDO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A defesa do recorrente, em suas razões recursais, busca desconstituir julgamento proferido pelo Tribunal do Júri ao argumento de que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não haveria provas de autoria no crime em tela. 2. A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está contida em cláusula pétrea prevista na
Constituição Federal
, especificamente no artigo
5º
, inciso XXVIII, de modo que a anulação do julgamento somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar, manifestamente, a prova dos autos, exegese do disposto no artigo
593
do
CPP
. 3. No caso ora em tablado, tem-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se mostra em desacordo com o conjunto probatório, alicerçando-se nos elementos fáticos narrados nos autos e nas provas colhidas em juízo. 4. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de exame cadavérico que repousa à página 20/23, impossibilitando, assim, qualquer dúvida acerca da existência do crime. 5. Já em relação à autoria, restou satisfeita em razão dos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal, a despeito da negativa de autoria suscitada pela defesa. 6. A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta. 7. Isso posto, não cabe a este Egrégio Tribunal, como é cediço, a revisão das decisões de mérito proferidas pelo Tribunal do Júri, posto que não se trata de caso de julgamento contra as provas dos autos, mas sim de juízo de valor atribuído pelos jurados a tais provas. 8. Súmula
6
: As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos. 9. Outrossim, a qualificadora que impossibilitou a defesa da vítima (desprevenção-surpresa) apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência. 10. Recurso conhecido e improvido. Nas razões do especial, apontou a Defensoria Pública estadual negativa de vigência do art.
593
,
III
,
d
, do
Código de Processo Penal
, aduzindo, em suma, que a incidência da qualificadora revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, ao final, a cassação do acórdão recorrido (fls. 367/370). Sem contrarrazões (fl. 372), o recurso foi inadmitido na origem, por incidência da Súmula
7
/STJ (fls. 380/383). Daí o presente agravo (fls. 391/403). Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo, nos seguintes termos (fl. 422): ARESP. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FASE DO JÚRI. PEDIDO PARA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE ACOLHEU A QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE SE REEXAMINAR FATOS E PROVAS. SÚMULA N.
7
/STJ. - Pretensão da defesa de reforma do acórdão recorrido que demanda novo juízo cognitivo sobre os fatos e provas; Súmula n.
7
/STJ. - O parecer é pelo desprovimento do agravo em recurso especial. É o relatório. O agravo deve ser conhecido, uma vez que reúne os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Busca a Defensoria Pública a exclusão da qualificadora da surpresa, ao argumento de decisão contrária às provas dos autos. Sobre o ponto, consignou o acórdão impugnado (fls. 355/356 - grifo nosso): [...] Outrossim, a qualificadora que impossibilitou a defesa da vítima (desprevenção-surpresa) apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência. Os elementos probatórios dos autos são no sentido de que a vítima não esperava o ataque do seu agressor, que agiu de surpresa, impedindo que ela se defendesse. Ademais, caso fosse dado ao Tribunal de Justiça corrigir a pena imposta para afastar a qualificadora, restaria quebrado todo o sistema que garante a soberania dos veredictos, pois aqui já não se trataria de mera redução da pena, mas sim de nítido afastamento de qualificadora expressamente admitida pelos jurados, com indevida incursão no mérito da decisão, de resto vedada ao órgão ad quem: [...] Desta forma, resta hialino que a decisão hostilizada não se mostra contrária às provas dos autos. Longe disso, há elementos probatórios capazes de formar um juízo de convicção acerca da culpabilidade do réu, tal qual entendido pelo Conselho de Sentença. [...] Das transcrições acima infere-se que o Tribunal de origem concluiu que a qualificadora que impossibilitou a defesa da vítima (desprevenção-surpresa) apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência (fl. 348). Assim, analisar a demanda com vista à exclusão da qualificadora em questão implicaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula
7
/STJ. Na mesma linha:
AgRg no AREsp n. 2.008.350/MG
, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/4/2022;
REsp n. 1.902.104/RS
, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 11/10/2021; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.863.493/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/6/2021;
AgRg no AREsp n. 372.202/SC
, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/5/2017;
AgRg no AREsp n. 973.343/SC
, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 28/4/2017; e
AgRg no AREsp n. 943.058/RN
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/8/2016. Imperioso registrar que decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas (
HC n. 358.963/PR
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2017). Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator. (STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar indubitavelmente a prática do homicídio qualificado por parte do réu Guilherme Ítalo Pereira Soares, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24/10/2025